Tribunal: TJDFT
Processo: 0751724-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751724-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo Interno – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento Trata-se de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo manejado contra decisão liminar de minha relatoria, por meio da qual o recorrente requer o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp 1.894.973/PR (tema 1.230), com finalidade de uniformização de jurisprudência. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça ordenou a “suspensão, na Corte de origem, do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.” Entretanto, como já mencionado na Decisão liminar, esse recurso não versa sobre a determinação, ou não, de penhora sobre o salário do devedor. Com efeito, a decisão recorrida apenas dá cumprimento a uma decisão pretérita, já preclusa. Ou seja, apenas lhe confere eficácia. Nesse sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.894.973/PR (tema 1.230) não alcança esse recurso. Quanto à alegação de urgência, melhor sorte não assiste ao recorrente. Na verdade, o Agravo Interno, nesse ponto, repete o argumento já analisado por essa relatoria. Segundo o agravante, o recorrente passou por severa redução de seu salário, de maneira que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida irá por em risco seu próprio sustento. Na decisão liminar, me manifestei no seguinte sentido (66984280): “De início, aponto que a redução salarial não é capaz de afastar a preclusão consumativa da discussão. Isso porque o recorrente afirma que ainda está trabalhando. Assim, quanto menor o salário, menor o desconto. A despeito da alteração fática, a constrição foi determinada em termos percentuais sobre o contracheque do devedor. Assim, ausente qualquer demonstração de um novo risco sobre a subsistência do devedor, os fundamentos do Acórdão proferido nos autos do AGI n. 0709463-16.2024.8.07.0000 se mantêm.” Não vislumbro razões para alterar meu posicionamento. Sendo assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator